Tribunal: TJSP
Processo: 2297569-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA RÉ PROVIDENCIASSE A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA, EM DEZ DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES DE CAUSA IMPEDITIVA ANTERIORES À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 525, VII, DO CPC.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA RÉ PROVIDENCIASSE A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA, EM DEZ DIAS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES DE CAUSA IMPEDITIVA ANTERIORES À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 525, VII, DO CPC. Inadmissível a alegação de causa impeditiva do direito do autor, anterior à formação do título judicial exequendo.
Recurso parcialmente provido.